Tribunal: TJPA
Processo: 0005850-23.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005850-23.2019.8.14.0028

APELANTE: TALISON DE CARVALHO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO PENAL.
ART. 33 DA LEI 11.343/06.

ABSOLVIÇÃO
. IMPROCEDENTE
. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
,
E PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE AS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS (COCAÍNA E MACONHA) SÃO DE USO PROSCRITO NO BRASIL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. COMPROVAÇÃO DO NÚCLEO: TRAZER CONSIGO.

ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
. IMPROCEDENTE.
APESAR DE O STJ CONSIDERAR COMO IDEAL O PATAMAR DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL, O MAGISTRADO NÃO ESTÁ IMPEDIDO DE ADOTAR
QUANTUM
DE INCREMENTO DIVERSO, SE UTILIZANDO DE SUA DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA E DE ACORDO COM O CASO CONCRETO, NÃO HAVENDO, NA HIPÓTESE, QUALQUER
IRREGULARIDADE NO
QUANTUM
ADOTADO PELO JULGADOR, HAJA VISTA QUE A FRAÇÃO DE 1/6 ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

ANÁLISE DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA COMO CIRCUNSTÂNCIA UNA
. POSSIBILIDADE.
A CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA É UNA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DICOTOMIA DA NATUREZA E DA QUANTIDADE BUSCANDO MACULÁ-LAS SEPARADAMENTE. ISSO PORQUE, EM RELAÇÃO AO CRITÉRIO ESTABELECIDO NO ART. 42 DA LEI 11.343/2006, É SABIDO QUE PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE DEVE-SE VALORAR A NATUREZA E (E NÃO 'OU') A QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, COM PREPONDERÂNCIA SOBRE AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.

NOVA DOSIMETRIA.
PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA
A PENA DE
02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
, EM REGIME INICIAL
ABERTO,
E
250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA,
NO IMPORTE DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, MANTENDO-SE A CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELO JUÍZO
A QUO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer

do recurso interposto em favor de
Talison de Carvalho Santos
e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 11 de novembro de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
TALISON DE CARVALHO SANTOS,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá, que a condenou o cumprir pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 346 (trezentos e quarenta e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Posteriormente, a pena privativa de liberdade fora substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam: a) pagamento de prestação pecuniária referente a 01 (um) salário mínimo a Entidade Pública a ser indicada pela Vara de Execuções Penais, conforme estabelece art. 45 § 1º, do CPB; e b) prática de serviços comunitários efetuada à razão de 1 hora de trabalho por dia de condenação, que correspondem a 2.520h (duas mil quinhentas e vinte horas), de acordo com o que estabelece o art. 46 do CPB, devendo ser cumprido em, no mínimo, um ano, em entidade também indicada pela Vara de Execuções Penais.

Relatou a denúncia, ID 10419944, que no dia 26 de junho de 2019, por volta das 12h40m, Policiais Militares realizaram rondas rotineiras nas proximidades do Residencial Tocantins, bairro São Félix, ocasião em que avistaram o denunciado, o qual, ao avistar a viatura policial, esboçou uma atitude suspeita.

Diante disso, os agentes públicos realizaram uma revista pessoal no acusado, momento em que encontraram em seu poder uma garrafa pequena contendo 38 “petecas” de uma substância que aparentava ser “crack”, 02 “petecas” de uma substância semelhante à “cocaína”, além de 01 “porção” de substância que aparentava ser “maconha”.

No ato da abordagem, Talison confessou a propriedade da droga e alegou que havia pegado os entorpecentes com um nacional de prenome Junior e que iria distribui-la posteriormente.

O acusado fora conduzido à delegacia para a adoção dos procedimentos cabíveis, tendo sido necessário o uso de algemas devido a tentativa de resistência à abordagem.

Em sede policial, o réu confirmou a prática delitiva e alegou ser usuário de “maconha”, bem como que vende drogas a cerca de um mês, faturando aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos) reais por semana. Aduziu que os entorpecentes seriam vendidos pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) cada “cabeça” e declarou que adquiriu a droga pela quantia de R$ 30,00 (trezentos reais) através da entrega realizada por um motoqueiro que fica rondando o bairro.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, requerendo o processamento e condenação deste.

Em ID 10419940 – fls. 18/19, Laudo Toxicológico Definitivo;

Em ID 10419950 – fls. 03/05, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 05/11/2019, ocasião em que fora recebida a denúncia;

Em ID 10419957 – fls. 01/02, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 02/03/2021;

Em
Sentença
, ID 10419972, o magistrado julgou procedente o pedido formulado na denúncia, para condenar o ora apelante como incurso nas penas do art. 33 da Lei 11.343/06, na modalidade “trazer consigo”.

Em
recurso de apelação
, ID 10419974, requereu a defesa a absolvição do apelante e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria diante da incorreta aplicação do art. 42 da Lei 11.343/06, bem como da ofensa à proporcionalidade no momento de efetivar o cômputo na fração de 1/6.

Em
contrarrazões
, ID 10419976,

manifestou-se o representante do Ministério Público pelo
desprovimento
do recurso.

Nesta Instância Superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer em ID 10876451, manifestou-se pelo
Conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo
não
provimento
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
TALISON DE CARVALHO SANTOS,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá, que a condenou o cumprir pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 346 (trezentos e quarenta e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO
:

Requer a defesa a absolvição do apelante sob o argumento de que, embora os policiais militares que efetuaram a prisão tenham relatado que a droga fora encontrada dentro da mochila do acusado e que este teria informado que as recebeu de uma pessoa conhecida por Junior, Talison alegou que tinha apenas um pedaço de “maconha” que era para a finalidade de consumo próprio.

Desde já externo meu entendimento de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Auto de Exibição e Apreensão do Objeto
(ID 10419943 – fl. 20) e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
(
ID 10419940 – fls. 18/19
),
tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “trazer consigo”, não sendo necessária a mercancia para configurar o tipo.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais militares Darison Manoel Alves Guabiraba, Eliel Silva Oliveira e Moacir Bispo Sousa, os quais efetuaram a prisão em flagrante da recorrente. Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos colhidos são uníssonos quanto aos detalhes da operação que culminou com a prisão do apelante, bem como sua abordagem e a apreensão das substâncias entorpecentes, corroborando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando dúvida acerca da ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defasa.

Saliento ainda, que os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos, ID 10419951/10419953 e ID 10419958/10419963 - e que peço vênia para não reproduzir, onde relataram com detalhes como chegaram ao apelante, durante ronda ostensiva, bem como o que
fora apreendido em seu poder.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que

legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Ademais,
ao contrário do que alega a defesa, em depoimento prestado em Juízo (ID 10419965/10419969) o apelante confessou que as drogas se destinavam à venda, assim como que comercializava drogas há dois ou 3 meses.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora o apelante flagrado na posse de 40 (quarenta) “porções” de substância petrificada e granulada de coloração esbranquiçada, com resultado positivo para Benzoilmetilecgonina, conhecida por COCAÍNA, pesando no total 14,0g (quatorze gramas); e um embrulho que acondicionava erva seca prensada, com resultado positivo para a substância Delta-9THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido como MACONHA, pesando no total

1,340g (um grama e trezentos e quarenta miligramas),
conforme vastamente comprovado, sendo tais substâncias de uso proscrito no Brasil, nos moldes das Listas F1 e F2, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Requer a defesa a revisão da pena-base pois, alega que, incorreu o sentenciante em excesso na sua fixação ao cominá-la em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, se mostrando injusto e desproporcional o aumento na fração de 1/6 em razão de circunstância judicial desfavorável, bem como valorou separadamente a quantidade e a qualidade da droga, as quais constituem uma única circunstância e devem ser levadas em consideração em apenas uma das fases do cálculo da pena.

Para uma melhor análise da questão trago à colação excerto da sentença, mais precisamente no que concerne à dosimetria, vejamos:

“...
Natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006):

A natureza de uma das drogas apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a

exasperação da pena base. Isso por que é sabido que a cocaína um dos entorpecentes com maior

poder viciante dentre as comercializadas no Brasil. O poder vulnerante da cocaína agride com maior

intensidade a saúde pública, bem juridicamente tutelado pela normal penal contida no artigo 33,

caput, da lei 11.343/2006, justificando, pois, a fixação da pena base acima do mínimo legal.

(...).

Quantidade da droga (art. 42 da Lei 11343/2006):

A quantidade da droga apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a

exasperação da pena base. Isso por que foi encontrado em poder do réu 38 (trinta e oito) petecas de

cocaína, totalizando 14,0g (catorze gramas), além de 01 (uma) porção de maconha, com massa total

de 1,340g (um grama e trezentos e quarenta gramas), quantidade suficiente para causar grande mal à

coletividade, violando de maneira mais intensa a saúde pública.

(...).

Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Artigo 59 do Código Penal Brasileiro:

Culpabilidade: normais para os delitos da espécie. Antecedentes: o réu não registra condenação

anterior transita em julgado. Conduta Social: não há elementos que possibilitem a apreciação desta

circunstância. Personalidade do Agente: não há elementos para se aferir tal circunstância. Motivos:

inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito,

restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a

exploração do vício em substâncias entorpecentes. Circunstâncias: Normais para a espécie delitiva.

Consequências: também normais para os crimes desta estirpe.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 08 (oito) anos

e 04 (quatro) meses de reclusão – sendo 05 (cinco) anos referente à pena mínima e 01 (um) ano e 08

(oito) meses referente a exasperação de 1/6 calculado sobre a amplitude de pena existente entre a

pena
mínima e máxima cominada ao acusado pela aplicação do art. 42 da Lei 11.343/06 (natureza e

quantidade da droga) e a 832 (oitocentos e trinta e dois) dias multa, sendo esta fixada

proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.
..”

No que concerne ao pedido de revisão do
quantum
de aumento adotado pelo julgador singular, que adotou a fração de 1/6, entendo não haver como dar provimento ao apelo, pois, apesar de o STJ ter firmado entendimento no sentido de que para cada circunstância judicial negativa a valoração há que ser feita na fração de 1/8, também deixou a critério do julgador adotar patamar diverso deste, de acordo com sua discricionariedade e com base no caso concreto, como se demonstra pela ementa a seguir colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. POSIÇÃO DE DESTAQUE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas é indevida e tem feições de revisão criminal. 2. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ no STJ, cuja competência prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 3. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.
4. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão pelo STJ somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.

5. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.

6. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 8. Mostra-se legítima a exasperação da pena-base pela culpabilidade do crime de associação para o tráfico, diante da posição de liderança da organização criminosa, denotando maior reprovabilidade da conduta. 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 718.476/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.) (GRIFEI).

Portanto, como se denota do julgado acima, o magistrado não é obrigado a cominar o patamar de 1/8, sendo tal fração apenas uma orientação do STJ que reconhece a discricionariedade do sentenciante ao julgar e, no caso em apreço, não se observa qualquer irregularidade no
quantum
adotado pelo julgador, haja vista que a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto à alegação de que incorreu em erro o sentenciante ao desmembrar o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 e valorar separadamente a natureza e a quantidade do entorpecente, tenho que advém razão ao apelo,
pois coaduno do entendimento segundo o qual tal circunstância
é una, não havendo que se falar em dicotomia da natureza e da quantidade buscando maculá-las separadamente, tendo em vista que, em relação ao critério estabelecido no referido artigo, é cediço que para a fixação da pena-base deve-se valorar a natureza e (e não 'ou') a quantidade da substância entorpecente, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, sendo o desmembramento flagrante ilegalidade pela ocorrência de
bis in idem
.

Vejamos a jurisprudência acerca da questão:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO: DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS -
ALTERAÇÃO OU DECOTE DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LEI 11.343/06 - NECESSIDADE- DICOTOMIA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LEI 11.343/06- IMPOSSIBILIDADE
- CRIME DE PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - POSSIBILIDADE. Havendo desproporcionalidade no aumento da penas-base, ou mesmo incongruência nas máculas de vetores pelo juízo de origem, alterações necessárias devem ser procedidas nessa instância recursal.
A circunstância especial da natureza e quantidade da droga é una, vale dizer, não há que se falar em dicotomia da natureza e da quantidade buscando maculá-las separadamente. Isso porque, em relação ao critério estabelecido no art. 42 da Lei 11.343/2006, é sabido que para a fixação das penas-base deve-se valorar a natureza e (e não 'ou') a quantidade da substância entorpecente, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Precedentes STJ
. (...). (TJ-MG - APR: 10693190036329001 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data de Publicação: 26/08/2020)

Pela ilegalidade de tal proceder já se manifestou a jurisprudência do STF, vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. BIS IN IDEM. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º, DO ART. 2º, DA LEI 8.072/1990. ANÁLISE DAS CIRCUSTÂNCIAS JUDICIAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONDEDIDA. 1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. O magistrado sentenciante considerou a natureza e a quantidade de droga simultaneamente na primeira e na terceira fase de Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 3. Ao julgar o HC 111.840/ES (Pleno, Min. DIAS TOFFOLI), esta Corte, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º, do art. 2º, da Lei 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. 4. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a vedação de substituição de reprimenda com base apenas na proibição legal ofende o princípio da individualização, cumprindo ao julgador analisar os requisitos do art. 44 do Código Penal. No caso, porém, tal conversão foi negada à luz das circunstâncias do caso concreto. 5. Ordem concedida parcialmente, para determinar ao juízo competente que proceda à nova fixação da pena imposta ao paciente, bem como fixe o novo regime prisional, à luz do art. 33 do Código Penal.

Assim, reconheço que o apelante faz jus ao redimensionamento da pena-base a patamar mais adequado, mantendo-se a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, entretanto, não sendo a quantidade da droga tão expressiva, pratico o aumento sobre a pena cominada abstratamente ao preceito secundário do art. 33, da Lei 11.343/06, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AUMENTO DA PENA-BASE. IDONEIDADE. FRAÇÃO APLICADA SOBRE A SANÇÃO MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADA. 1. Segundo precedentes desta Corte, a elevada quantidade de droga (no caso, 155,5 gramas de pasta base de cocaína) autoriza o acréscimo da pena-base (HC 549.479/RJ, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019 e AgRg no AREsp 1229941/RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 10/4/2019).
2. Hipótese em que, não sendo a quantidade da droga tão expressiva, aconselha-se praticar o respectivo aumento sobre a pena mínima cominada abstratamente ao preceito secundário do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
Aplicando-se o patamar de 1/6 sobre as duas vetoriais consideradas negativas, tem-se o total (definitivo) de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa, no tocante ao crime de tráfico de drogas. 3. Provimento do agravo regimental. Habeas corpus concedido, em parte, para alterar a pena definitiva da paciente ao total de 8 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, e 741 dias-multa, diante das condenações sofridas em concurso material, mantido, no mais, o acórdão condenatório. (STJ - AgRg no HC: 682616 MS 2021/0233965-1, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022) (GRIFEI).

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

Sob o influxo devolutivo da sentença e do princípio da
non reformatio em pejus
, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante para o crime de tráfico de drogas.

1ª fase:
Diante da existência de 1 (uma) circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2ª fase:
Inexistem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, pelo que atenuo a pena em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

3ª fase:
Presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a qual aplico na fração de 1/2, tornando-se definitiva a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto,
e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantem-se a conversão da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, nos termos estabelecidos pelo Juízo
a quo.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que n
ã
o houve qualquer nulidade decorrente de viola
çã
o de princípios constitucionais, tais como contradit
ó
rio e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto em favor de
Talison de Carvalho Santos
e, no mérito,
lhe dou parcial provimento
, conforme razões explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2022.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/11/2022